Tribunal: TJMT
Processo: 1019021-98.2019.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019021-98.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), ROBERTO CARLOS VERDECIO - CPF: 009.969.811-01 (PACIENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUTO JUÍZO DA 2.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ART. 157, §2º, INC. II, DO CPP – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
1. INEXISTÊNCIA DO TERMO DE CIÊNCIA DOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS E AUSÊNCIA DE ENTREGA DA NOTA DE CULPA
– MERAS IRREGULARIDADES – PREJUÍZO AO CUSTODIADO NÃO COMPROVADO –
2. CUSTÓDIA PROVISÓRIA DECRETADA NOS TERMOS DO ART. 310, INC. II, DO CPP
– DISPENSABILIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO DA D. AUTORIDADE POLICIAL OU DO I. ÓRGÃO MINISTERIAL - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

A inexistência do termo de ciência dos direitos constitucionais e a ausência de entrega da nota de culpa constituem-se em meras irregularidades incapazes de macular a prisão do paciente, máxime se o Auto de Prisão em Flagrante indica que foram devidamente asseguradas as garantias previstas na Constituição Federal de 1988 e não demonstrado qualquer prejuízo sofrido pela parte.

2.

Nos termos do art. 310, inc. II, do CPP, admite-se ao d. juiz a conversão da prisão em flagrante em preventiva, sem o prévio requerimento da d. autoridade policial ou do i. órgão ministerial, desde que verifique
a presença dos requisitos e pressupostos normativos, dispostos nos artigos 312 e 313 do mesmo diploma legal, sem que constitua qualquer ilegalidade.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE

ROBERTO CARLOS VERDECIO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, por
decretar a prisão preventiva em seu desfavor
, em razão do cometimento, em tese, do crime tipificado no
art. 157, §2º, inc. II, do Código Penal
.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, o i. Defensor Público aduz que é
nula a prisão preventiva do paciente por decorrer da conversão da custódia em flagrante, que fora homologada com a inobservância das regras contidas no art. 5º, inc. LXIII, da CF/88 e no art. 306, §2º, do CPP
, pois afirma não ter sido acostado ao auto prisional remetido ao d. magistrado singular a nota de ciência das garantias constitucionais, que demonstra ter sido o encarcerado informado acerca do direito ao silêncio e de não produzir prova contra si, além de não ter havido a entrega da nota de culpa ao segregado, no prazo de 24h, com a identificação dos responsáveis pelo seu encarceramento.

Nessa esteira assevera ser inadmissível considerar que a modificação do título prisional supre eventuais irregularidades apontadas no APFD, máxime porque nos termos do art. 310 do CPP,
não é permitida a conversão da prisão em flagrante ilegal em preventiva, a qual somente poderia ter sido decretada mediante pedido expresso do
Parquet
ou do Delegado de Polícia
, visto encontrar-se na fase investigativa, o que inexiste na hipótese versada.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer,
in limine
, a concessão da ordem em favor do paciente, para que seja relaxada a sua prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.

A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 28265967 ao ID 28265983.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 28714456), e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas o ID 28961478.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 31012495).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai dos autos eletrônicos que na data de 24/11/2019 o paciente
Roberto Carlos Verdecio
foi preso em flagrante por supostamente cometer o crime tipificado no art. 157, §2º, inc. II, do Código Penal.

Lavrado o auto prisional e remetido ao d. juízo singular, o flagrante foi homologado e a prisão convertida em preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública, sendo posteriormente o encarcerado submetido à audiência de custódia, na qual foi ratificado o decreto da custódia provisória.

1.

Da alegada ausência de entrega de nota de culpa ao encarcerado e da inexistência da nota de ciência das garantias constitucionais.

Ressai da prova pré-constituída que, conquanto não tenha havido a juntada ao Inquérito Policial da nota de ciência das garantias constitucionais, tampouco entregue a nota de culpa ao flagrado, inexiste razão para considerar que o flagrante realizado esteja viciado.

Isso porque, ao que consta no
Auto de Prisão em Flagrante Delito n.º 73.3.2019.17905, acostado no processo eletrônico sob o ID
28265967 - Pág. 5, o paciente foi devidamente informado acerca de seus direitos individuais previstos no art. 5º da CF/88, notadamente o “
de receber assistência de familiares ou de advogado que indicar, de não ser identificado criminalmente senão nas hipóteses legais, de ter respeitado o direito a sua integridade física e moral, de manter-se em silêncio e/ou declinar informações que reputar úteis à sua autodefesa, de conhecer a identidade do autor de sua prisão”
.

O mesmo ocorreu durante a sua oitiva na Delegacia de Polícia, haja vista constar no Termo de Qualificação, vida pregressa e interrogatório n.º 5402/2019 que, “
Cientificado dos seus direitos constitucionais de permanecer calado, de fazer-se acompanhar de advogado, de ter sua prisão comunicada à família ou quem indicar e, após, inquirido pela autoridade a respeito do fato em apuração, qual seja: ROUBO EM CONCURSO DE PESSOAS (CONSUMADO)
,
às perguntas à autoridade policial respondeu”
(ID 28265968 – Pág. 8).

Logo, resta evidente que todas as garantias previstas na Constituição Federal de 1988 foram asseguradas, sendo o paciente devidamente cientificado da acusação feita contra ele, quando ouvido perante à d. autoridade policial, de modo que a mera inexistência da nota de ciência dos direitos constitucionais e a ausência de entrega da nota de culpa constituem-se em meras irregulares, incapazes de macular a sua atual custódia cautelar, máxime porque já recebida a denúncia em desfavor dele, como bem informou nesse
mandamus
a d. autoridade acoimada de coatora.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento firmado no sentido de que “
O atraso na entrega da nota de culpa
e a ausência de registro do mandado de prisão em banco de dados mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
constituem irregularidades que não têm o condão de anular o feito, mormente quando não demonstrado prejuízo
. Precedentes
”.

(HC 319.523/PE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 03/08/2015) – negritei.

Há de se frisar, nesse aspecto, que a nota de culpa trata-se de instrumento de caráter meramente informativo, que é dirigido ao preso para lhe comunicar acerca do motivo de sua prisão, o nome da autoridade que lavrou o auto, bem como do condutor do flagrante e das testemunhas, tornando efetiva a garantia constitucional prevista no art. 5º, inc. LXIV, da CF/88.

Com isso, tendo havido a conversão da prisão em flagrante do favorecido nesse
writ
em preventiva, houve a devida entrega a ele da cópia do mandado expedido, no qual constam as informações imprescindível a sua defesa, concretizando o preceito do art. 5º, inc. LXIV, da CF, a superar as irregularidades arguidas pela i. defesa.

A propósito, a jurisprudência consolidada nesse e. Sodalício, materializada no
Enunciado orientativo n.º 27
da TCCR/TJMT, é no sentido de que
“
As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva
”
, como se verifica no Enunciado orientativo n.º 27 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Nesse mesmo sentido já decidiu o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, como se verifica no seguinte precedente:

“
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE – VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 306, §2º, DO CPP – AUSÊNCIA DE ENTREGA DA NOTA DE CULPA NO PRAZO LEGAL – MERA IRREGULARIDADE – DIREITOS CONSTITUCIONAIS OBSERVADOS – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – PRISÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NO RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA – APREENSÃO DE 1.220 KG DE PASTA BASE DE COCAÍNA E APETRECHOS RELACIONADOS AO TRÁFICO – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA.

O entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “eventuais omissões na nota de culpa, ou mesmo o atraso em sua entrega ao agente, constituem em mera irregularidade, não sendo hábeis, portanto, para contaminar com nulidade o feito” (HC n. 108821/PR).

No sistema de nulidade do processo penal, o princípio basilar é de que só devem elas ser declaradas quando trouxerem prejuízo para a defesa, o que não se comprovou na espécie.

Uma vez convertida a prisão em flagrante em preventiva, ficam prejudicadas as alegações de nulidade, pois a segregação agora decorre de novo título judicial.

(...)”
(TJ-MT – HC: 01282415820138110000 128241/2013, Relator: DES. PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 27/11/2013, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 02/12/2013).

Outrossim, durante a audiência de custódia a que submetido o segregado, em que estava devidamente assistido pelo i. Defensor Público que subscreve o presente remédio heroico, mais uma vez foi comunicado a respeito do direito de permanecer em silêncio e indagado se as garantias constitucionais inerentes à sua condição foram resguardadas, ocasião em que o paciente e seu defensor não se insurgiram acerca do desrespeito ao art. 5º, inc.
LXIV, da CF, conforme o constante em ata.

Aliás, Renato Brasileiro de Lima, em sua obra “Manual de Direito Processual Penal”, sustenta que a simples entrega da nota de culpa ou do termo de ciência das garantias constitucionais ao investigado não é suficiente para resguardar seus direitos fundamentais, haja vista que, na maioria das vezes, o sujeito passivo no Inquérito Policial não possui os conhecimentos necessários e suficientes para se defender, o que somente é possível de ser suprido com a presença de um defensor, o qual irá resguardar o respeito ao devido processo legal.

Logo, tendo havido a presença do i. Defensor Público durante à audiência de custodia, conclui-se que os direitos fundamentais do encarcerado foram devidamente assegurados.

Senão vejamos as palavras do professor:

“(...)
a simples entrega de uma nota de culpa ou de um termo de ciência das garantias constitucionais ao investigado (indiciado ou preso em flagrante) não tem se mostrado suficiente para a tutela de seus diversos direitos fundamentais. O sujeito passivo da investigação preliminar não tem conhecimentos necessários e suficientes para resistir à pretensão estatal. Agravada pela posição de inferioridade ante o poder da autoridade estatal encarnada pelo Delegado de Polícia ou pelo Promotor de Justiça esta hipossuficiência deve ser suprida com a presença de um defensor já na fase pré-processual, presença esta que deve ser concebida como um instrumento de controle da atuação do Estado e de seus órgãos persecutórios, garantindo-se, assim, o respeito ao devido processo legal”
(LIMA, Renato Brasileiro. Manual de processo penal: volume único – 4. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016).

Desta feita, não verificado qualquer prejuízo ao paciente, eventual desobediência ao art. 306, §2º, do CPP não possui o condão de viciar a sua prisão preventiva, até mesmo porque, como é sabido,
em matéria de nulidade vigora no processo penal
o princípio do
pas nullité sans grief
, que impõe para o reconhecimento da nulidade, ainda que absoluta, a demonstração do efetivo prejuízo sofrido pela parte
(AgRg no HC 285.221/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 19/05/2016), o que inocorre na hipótese versada.

Não são outros os termos do art. 563 do CPP,
in verbis:

“Art. 563. Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.”

Portanto, não verificada qualquer ilegalidade na homologação do flagrante perpetrado, tampouco prejuízos causados ao increpado, não há falar em relaxamento da sua custódia à conta da alegada ausência de entrega da nota de culpa e da inexistência do termo de ciência
dos direitos constitucionais.

2.

Da falta de requerimento do Delegado de Polícia ou do Ministério Público.

De outro norte, quanto ao fato da prisão preventiva do paciente ter sido decretada sem prévia manifestação da d. autoridade policial ou do i. representante do Ministério Público, também inexiste qualquer ilegalidade, em razão do permissivo contido no artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal, com redação anterior à Lei n.º 13.964/19, que vigorava à época da prolação da decisão em 1º grau,
in verbis:

“
Art. 310. Ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentadamente:

I - relaxar a prisão ilegal; ou

II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou

III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.

Parágrafo único. Se o juiz verificar, pelo auto de prisão em flagrante, que o agente praticou o fato nas condições constantes dos incisos I a III do caput

do art. 23 do Decreto-Lei n
o
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, poderá, fundamentadamente, conceder ao acusado liberdade provisória, mediante termo de comparecimento a todos os atos processuais, sob pena de revogação”.

À vista disso, à época, a impossibilidade de decretação da prisão preventiva de ofício pelo d. magistrado na fase investigativa não se confundia com aquela proveniente de medida tomada nos termos do artigo 310, inc. II, do CPP, tendo, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça se posicionado no sentido de que “
nos termos da orientação desta Corte, não existe óbice à conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, ainda que de ofício, consoante a interpretação que se confere ao art. 310, II, do CPP
” (RHC 93.905/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 21/03/2018).

Desta feita, diversamente do alegado pelo impetrante, na hipótese versada não se vislumbra motivos para considerar ilegal a custódia provisória do paciente, que, a despeito de não haver requerimento do Delegado de Polícia ou do Ministério Público, deu-se de acordo com a dicção do art. 310, inc. II, do CPP,

E, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do increpado, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
ROBERTO CARLOS VERDECIO
,
e, por conseguinte, mantenho o seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020